Tribunal: TJDFT
Processo: 0708798-77.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708798-77.2023.8.07.0018 RECORRENTE: VIVIANE DE ARAUJO COSTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação. Indenização por danos morais. Erro médico. Inexistência de nexo causal. Responsabilidade subjetiva do Estado. Improcedência mantida. Recurso desprovido. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de inexistência de erro médico e de nexo causal entre o atendimento prestado pelo Distrito Federal e os danos alegados pela autora. A apelante alega negligência médica que levou ao óbito de seu pai pela falta de alimentação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil do Estado, notadamente a demonstração de ato ilícito, nexo causal e dano moral indenizável, bem como analisar eventual falha na prestação do serviço público de saúde. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado por atos de seus agentes é objetiva, exigindo, entretanto, prova do nexo causal entre a conduta e o dano. No caso de omissão ou erro médico, a responsabilidade torna-se subjetiva, dependendo da demonstração de negligência, imprudência ou imperícia. 4. O laudo pericial constante dos autos foi claro ao apontar que o atendimento prestado ao genitor da apelante observou todos os protocolos técnicos aplicáveis e que o óbito do paciente foi em decorrência do alto grau do câncer e não pela falta de alimentação, afastando-se, portanto, o nexo causal exigido para caracterizar o dever de indenizar. 5. A obrigação dos profissionais de saúde é de meio, conforme reconhecido pela doutrina, não havendo garantia de resultado no tratamento ou procedimento realizado. Inexistindo ato ilícito ou culpa, não se pode imputar ao Distrito Federal o dever de indenizar. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Tese de julgamento: “Para a configuração da responsabilidade civil do Estado em casos de erro médico é imprescindível a demonstração de ato ilícito, nexo causal e dano, sendo subjetiva a responsabilidade nos casos de omissão, conforme preceitua o art. 37, § 6o, da Constituição Federal.” Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6o e 166; CC, art. 186 e art. 927. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1777967, 0703726-17.2020.8.07.0018, Rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 25/10/2023, p. 10/11/2023. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta violação ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, sustentando que o óbito de seu pai decorreu da omissão do Distrito Federal, que não forneceu o tratamento adequado e cuidadoso que lhe era imprescindível para manter sua vida. Aduz que a demora na realização do exame para liberação da alimentação agravou a situação do genitor da recorrente que, mais enfraquecido, não suportou e veio a óbito. Afirma, assim, a ineficácia na prestação do serviço de saúde prestado, configurando violação ao dever estatal de proteção à vida e à saúde, razão pela qual lhe deve ser assegurada indenização pelo direito violado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir quanto à mencionada transgressão ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque “É inviável, em recurso extraordinário, o reexame de provas ou a interpretação de cláusulas contratuais, conforme os enunciados no 279 e no 454 da Súmula do STF” (ARE 1517900 AgR, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 16/12/2024, DJe 24/1/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030